Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704891-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIOLA NERES CIRQUEIRA AGRAVADO: FERREIRA AUTOCAR MULTIMARCAS LTDA DESPACHO Chamo o processo à ordem. Examinada a ação originária, vê-se que o MM. Juiz determinou a emenda da petição inicial, "para incluir a terceira que está na posse do bem, a sra. Fernanda Vieira Matos Garces, no polo passivo da ação, indicando sua qualificação completa". A determinação foi cumprida pela autora e, em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Nesses termos, à Secretaria, para incluir no polo passivo deste Pje a ré FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS, cuja qualificação e endereços estão indicados na petição de emenda da inicial (id. 148211430, autos originários). Após, à agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Decorrido o prazo para resposta, tornem conclusos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora